Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALTER DA SILVA contra r. decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar o reajuste etário da décima faixa de 70,36% (59 anos), mediante decote de 41,63% do referido reajuste, por considerar que esse é o valor que ultrapassa os limites autorizados pela ANS. O Agravante defende que o reajuste realizados em razão da mudança de faixa etária é abusivo, de modo que deve ser totalmente afastado. Assevera que a RN 63 da ANS se limitou a estabelecer padrões genéricos para o índice de aumento, de modo que encontra-se em dissonância com o art. 15 do Estatuto do Idoso e com o Código de Defesa do Consumidor. Considera que a aplicação do aumento do plano de saúde quando se alcança a idade de 59 anos, é uma burla ao Estatuto do Idoso, já que o aumento ocorrer um ano antes do beneficiário ser considerado idoso. Tece consideração a respeito do reajuste anual ao mesmo tempo em que ocorre o reajuste por idade, entendendo ser abusivo, de modo que a mensalidade deveria permanecer apenas com o reajuste anual, sem o reajuste por idade. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja mantido apenas o reajuste anual, suspendendo o reajuste por idade incidente na mensalidade desde maio/2019, e no mérito, a reforma da decisão, afim de que seja suspenso o reajuste por idade. Sem preparo, parte beneficiária da gratuidade de justiça. No id. 17865451, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar. Contrarrazões no id.18575194. Informações prestadas pelo MM. Juízo “a quo” no id. 19583441. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme informado nos autos pelo MM. Juízo “a quo” através do ofício no 794/2020 – 15a Vara Cível de Brasília, constata-se a superveniência de sentença nos autos principais, Processo no 0715629-03.2020.8.07.0001, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator